Tribunal: TJDFT
Processo: 0733674-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733674-82.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LA VIE ALIMENTOS LTDA, RODRIGO DA SILVA QUINTILIANO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão de Id. 243453115, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução/cumprimento de sentença no 0711647-10.2022.8.07.0001, que indeferiu a reiteração de pesquisas patrimoniais pelo SISBAJUD (e correlatas), ao fundamento de inexistirem indícios de alteração da situação econômica dos executados e de já terem sido realizadas diligências anteriores infrutíferas, com determinação de remessa ao arquivo provisório. No recurso id. 75089211, o agravante sustenta que o indeferimento contraria a jurisprudência desta Corte, afirma decurso de lapso temporal razoável desde a última busca e invoca a necessidade de efetividade executiva, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo para obstar o arquivamento e, no mérito, pela reforma da decisão para determinar novas pesquisas via SISBAJUD (com a funcionalidade de reiteração automática – “teimosinha”) e via SERASAJUD, além da intimação da parte agravada para contrarrazões e o regular prosseguimento da execução. É a síntese do necessário. Decido. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a concomitância da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação na forma dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. No âmbito da execução, os sistemas informatizados (SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD etc.) são instrumentos de cooperação e efetividade que operacionalizam, dentre outras, a norma do art. 6o do CPC, mas sua reiteração deve observar a razoabilidade, evitando onerar o Judiciário com diligências estéreis e desprovidas de utilidade concreta. A jurisprudência deste Tribunal, em linha com o STJ, tem assentado dois critérios — não cumulativos — para a renovação: O primeiro, relativo a demonstração de indícios de modificação da capacidade econômica do executado; ou o segundo, que gravita em torno do transcurso de lapso temporal razoável, usualmente fixado em período igual ou superior a um ano desde a última pesquisa, de modo a justificar nova consulta (v.g., Acórdãos 1966928, 3a Turma Cível, DJe 20/02/2025, e 1966681, 2a Turma Cível, DJe 19/02/2025). Dito isso, no caso concreto, há verossimilhança suficiente quanto ao decurso de prazo relevante desde a última diligência e risco de dano processual, pois a manutenção do indeferimento, com arquivamento provisório, potencializa a inércia do feito e incrementa o risco de prescrição intercorrente, sem que, de outro lado, se identifique gravame desproporcional à parte executada pela simples realização de novas buscas. A solução que melhor concilia a efetividade executiva com a racionalidade do uso dos sistemas é permitir a reiteração, com modulação, autorizando nova pesquisa via SISBAJUD, inclusive com a ferramenta de reiteração (“teimosinha”) por período limitado e razoável, suficiente para captar eventual disponibilidade pontual de ativos, sem prejuízo de o juízo de origem, após os retornos, avaliar utilidade de outras medidas e a necessidade de renovação futura apenas mediante novo lapso temporal ou indícios objetivos. Registre-se, por oportuno, que a funcionalidade “teimosinha” é própria do SISBAJUD; pedidos atinentes ao SERASAJUD (negativação) têm natureza diversa e, se formulados, devem ser apreciados de modo específico pelo juízo de origem, à luz de seus pressupostos. À vista disso, embora não se justifique suspender a eficácia da decisão agravada em sua integralidade (inexistente efeito prático útil de sustá-la se, ao mesmo tempo, se antecipa a tutela recursal pleiteada), mostra-se cabível o deferimento parcial da tutela de urgência recursal em antecipação de tutela, na forma do art. 1.019, I, do CPC, para determinar, desde logo, a realização das pesquisas, comunicando-se ao Juízo a quo, permanecendo hígidos os demais atos de condução do feito. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE, em antecipação de tutela recursal, a realização de novas pesquisas, determinando a consulta via SISBAJUD, com utilização da funcionalidade de reiteração (“teimosinha”) por período contínuo de até 30 (trinta) dias; comunicando-se o d. Juízo de origem para imediato cumprimento e para que, após os retornos, avalie a necessidade/utilidade de outras diligências, observados os critérios de razoabilidade e a vedação de reiterações sucessivas sem novo lapso temporal ou indícios objetivos. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Oficie-se ao d. Juízo a quo para cumprimento. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator